Tribunal: TJDFT
Processo: 0753296-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753296-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CELIO DE MELO COSTA RECORRIDO: MAISA NOVAES FACCIN DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CÔNJUGE/COMPANHEIRO. PENHORA. MEAÇÃO. ARTIGO 1.664 CÓDIGO CIVIL. PROVA DE QUE A OBRIGAÇÃO TENHA SIDO CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cediço que há possibilidade de pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge/companheiro do executado visando a localização de patrimônio comum do casal, a fim de viabilizar a penhora da meação do devedor. 2. Nos moldes do disposto na parte final do artigo 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão podem responder pelas obrigações contraídas por um dos cônjuges. No entanto, segundo intelecção da norma processual em destaque, somente é permitido que a meação do cônjuge varão responda pelas dívidas do cônjuge virago se essas dívidas tiverem sido assumidas em benefício da família. 3. A dívida, objeto do litígio, apesar de ser posterior ao casamento, refere-se à execução de nota promissória, não sendo possível concluir que se trata de hipótese em que houve proveito revertido em favor da família. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 492 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio da adstrição ou da congruência, ao argumento de que o decisum objurgado não teria se limitado às questões suscitadas e enfrentadas pelas partes, tendo em vista que a questão de que a penhora de bens pertencentes ao casal dependeria da comprovação de que o produto da dívida teria sido aproveitado em favor da família não era especificamente o objeto da discussão; c) artigos 1.658, 1.660, inciso I, 1.662, e 1.664, todos do Código Civil, e 674, §2o, inciso I, 790, inciso IV, e 843, todos do Código de Processo Civil, defendendo a presunção geral de solidariedade que imputaria ao cônjuge meeiro a responsabilidade pelo ônus da prova de que a dívida não teria sido contraída em favor da família. Ressalta que o ônus probatório do cônjuge meeiro seria exercitado por meio de embargos de terceiro e não por sua inclusão no polo passivo da execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 1.658, 1.660, inciso I, 1.662, e 1.664, todos do Código Civil, e 492, 674, §2o, inciso I, 790, inciso IV, e 843, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: É entendimento corrente que há possibilidade de pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge/companheiro do executado visando a localização de patrimônio comum do casal, a fim de viabilizar a penhora da meação do devedor. Com efeito, nos termos dos art. 1.658 e art. 1660 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, ainda que em nome de apenas um dos cônjuges. No entanto, no presente caso, há peculiaridades a serem observadas. A hipótese em cotejo se subsume ao que preceitua o artigo 1.664 do Código Civil, verbis: “Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.” Certo é que, conforme o previsto na regra do artigo 789 do CPC, somente o devedor responde com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Entretanto, o artigo 790, IV, estabelece uma situação excepcional estabelecendo que estão sujeitos à execução os bens "do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida". Fixada essa premissa, por força do regime da comunhão parcial, nos moldes do disposto no artigo 1.664 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do matrimônio ou da união estável, como na espécie, podem responder pelas obrigações contraídas por apenas um dos cônjuges. Contudo, do dispositivo legal supramencionado infere-se que somente é permitido que a meação do cônjuge varão responda pelas dívidas particulares do cônjuge virago se essas tiverem sido assumidas em benefício da família. No caso, a devedora é casada em comunhão parcial de bens com Vladimir Pereira da Silva desde o ano de 1988. Por outro lado, a dívida, objeto do litígio, apesar de ser posterior ao casamento, refere-se a execução de nota promissória no valor original de R$200.000,00, não sendo possível concluir que se trata de hipótese em que houve proveito revertido em favor da família (ID 57663876 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024